Tribunal: TJDFT
Processo: 0745428-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745428-55.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOVEIS ESTRELAS ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: JOSE EVANIR TAVARES BARBOSA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IMÓVEIS ESTRELAS ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Despejo n. 0720342-22.2024.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de JOSE EVANIR TAVARES BARBOSA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 65496317), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial objetivando o despejo do agravado, com fundamento no artigo 59, § 1o, VIII da Lei n.o 8.245/1991, por denúncia vazia. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que, em razão de seu desinteresse na manutenção do contrato de locação, notificou o agravado para que desocupasse o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação realizada em 16/08/2024. Informa que recebeu uma contranotificação, informando que o réu possui interesse em adquirir o imóvel e que existem dificuldades em desocupar o bem em curto espaço de tempo, em razão da quantidade de madeira armazenada no local. Assevera que os pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar estão presentes, não sendo as dificuldades apresentadas pelo réu em desocupar o imóvel motivo para o indeferimento da medida. Aduz que vem sofrendo grandes prejuízos ao longo dos anos, considerando a defasagem do aluguel do bem e que a Lei no 8.245/91 não estabelece prazo especial de desocupação para o ramo de atividade comercial desenvolvida pelo locatário. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedida a liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipatória. Comprovante de pagamento do preparo acostado sob o ID 65395800. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido por esta Relatoria, consoante depreende-se da decisão de ID 65545704. O agravado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (ID 68646085). Em análise aos autos, verifico que há informação de desocupação do imóvel (ID 223708782 dos autos de origem), no dia 06/01/2025, e que a agravante teria consentido com um prazo de 15 (quinze) dias para que um funcionário do agravado, residente no local, o desocupasse (ID 223773863 na origem). A desocupação do imóvel acarreta, em princípio, a perda superveniente do interesse processual da agravante quanto à tutela recursal vindicada no agravo de instrumento em exame. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025 às 17:37:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora